Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.EMBARGOSREJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 83, da Lei no 9.099/95).
2. Os embargos declaratórios foram opostos por Gabriel Alves Soares, sob os argumentos de que “a denúncia foi oferecida pela representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), sem o oferecimento da proposta do instituto despenalizador da transação penal, sem a oferta de suspensão condicional do processo e sem a aplicação pré-processual do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP)” e que o acórdão é omisso quanto à obrigatoriedade de submissão do embargante a uma audiência de custódia, razões pelas quais postula a “suspensão do andamento processual até o julgamento da presente oposição para que seja determinada a remessa dos autos para Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para que seja revisada a omissão sobre a ausência de realização de audiência de custodia, a omissão sobre a proposta do instituto despenalizador da transação penal, a omissão sobre a oferta do benefício de suspensão condicional do processo e a omissão sobre a aplicação pré-processual do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP)”.
3. Não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada nos embargos de declaração. O recorrente, em verdade, apresenta inovação de teses defensivas em sede de embargos.
4. Afasto de pronto a alegação de prescrição da pretensão punitiva, pois, conforme art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional, no caso, é de três anos. O fato delituoso foi em 15/02/2021 e a sentença condenatória foi proferida em 30/8/2022, razão pela qual não se ultimou a alegada prescrição.
5. Quanto à transação penal e à suspensão condicional do processo, igualmente, não se verifica omissão porquanto expressamente consignado na sentença que os citados benefícios não foram oferecidos pelo Ministério Público “uma vez que os denunciados se encontram custodiados” e, portanto, não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei no 9.099/95. Do mesmo, uma vez que o acusado/embargante já estava custodiado, não houve prisão em flagrante e, por conseguinte, despicienda a audiência de custódia.
6. Outrossim, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, possui como um dos requisitos objetivos “a prática de infração penal sem violência”, razão pela qual inaplicável ao caso em tela, em que o embargante praticou o delito de lesão corporal.
7. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Não se vislumbra a ocorrência de omissão a justificar os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 82, § 5o, da lei no 9.099/95.